Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTATAÇÃO. STJ. TEMA 905. TAXA SELIC A PARTIR DE 02.06.2018. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença exequenda reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993.
2. O título judicial exequendo não garantiu, com relação aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato, a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria. Ou seja, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota.
3. Ressalte-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correta a decisão agravada ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Isso porque nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I do CPC/15.
4. O REsp 1.495.146-MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 905), fixou teses relacionadas aos índices aplicáveis nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, definindo-os de acordo com a natureza da condenação. Em relação às condenações judiciais de natureza tributária, no qual se inclui as contribuições previdenciárias, em observância ao princípio da isonomia, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Além disso, definiu-se que, havendo previsão da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
5. Considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária.
6. Na espécie, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária.
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.